Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-51.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014361-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAYKY AGOSTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 083.250.951-56 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESA GARCIA DE JESUS - CPF: 060.876.861-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino, com arrimo em teses de inidoneidade do decreto segregatício e excesso de prazo no trâmite processual.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, que ostenta, ademais, registro criminal desfavorável pela prática do mesmo crime em desfavor da mesma vítima; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

5. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em cujo trâmite se observa o atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, dentre os quais a presença de indícios suficientes de autoria, os quais não podem, de toda maneira, ser objeto de minucioso revolvimento em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária. Por sua vez, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 121829, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014361-51.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

KAYKY AGOSTINHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1000433-97.2025.8.11.0011 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 129, §13, do Código Penal
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
18/02/2025
, à custa da suposta prática do crime supramencionado. Posteriormente ao recebimento da denúncia em
05/04/2025
, o d. juízo
a quo
designou
audiência instrutória
para a data de
21/05/2025
, de modo que ao tempo da impetração, encontravam-se os autos no aguardo da realização da referida solenidade.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
cerca de 03 (três) meses
, sem que tenha sido concluída a instrução criminal, interregno considerado
desarrazoado
em vista das
circunstâncias do caso
e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 284555384).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
284987361), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 285967895.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 290502351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KAYKY AGOSTINHO DE OLIVEIRA
foi preso em
flagrante delito
no dia
18/02/2025
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, tendo como vítima
Andresa Garcia de Jesus
.

Por esse fato, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do dispositivo legal supramencionado. Recebida a exordial acusatória em
05/03/2025
, deflagrou-se assim a Ação Penal n. 1000433-97.2025.8.11.0011.

Colhe-se da denúncia que, no dia 18/02/2025, por volta de 15h23min, em residência particular situada na Rua Miguel Botelho de Carvalho, ao lado da Polícia Civil, no Centro de Mirassol D’Oeste/MT, o paciente, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato,
agrediu a vítima
Andresa Garcia de Jesus
.

Narra o
parquet
que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há cerca de 02 (dois) anos quando, na data fatídica,
KAYKY
iniciou uma discussão motivada por ciúmes, demonstrando comportamento exaltado e agressivo, e, em meio a isso, desferiu um golpe violento contra o rosto da vítima, o qual atingiu diretamente seu nariz, vindo a causar sangramento intenso e contínuo.

Efetuada a prisão em flagrante de
KAYKY
, o recolhimento pré-cautelar foi homologado na subsequente audiência de custódia e, na mesma oportunidade, convertido em prisão preventiva; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente [
lesão corporal por misoginia
] é punida com pena privativa de liberdade, cuja sanção máxima em abstrato, com a redação dada pela
Lei n. 14.994/24
,
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.52283; o depoimento dos policiais civis que diligenciaram na prisão em flagrante do paciente; as declarações prestadas pela vítima; o laudo referente ao exame de corpo de delito a que se submeteu a ofendida, o qual atestou a presença de
edema, escoriação e sangramento ativo na região do nariz
; os registros fotográficos referentes à
lesão suportada pela vítima
, bem como ao
locus delicti
; e o prontuário médico referente ao atendimento da vítima.

Por clareza, transcrevo excerto do relato dos fatos ofertado por
Andresa
,
in verbis
:

“[...] QUE a declarante convive há dois anos com o suspeito; QUE
ele sempre foi agressivo com a declarante, todavia, há um tempo está bem tranquilo
; QUE
hoje por volta das 15:30min o suspeito por ciúmes começou a discutir com a declarante por causa de ciúmes
; QUE
sem a declarante perceber não sabe ao certo se foi socos, o que foi ele acertou o seu nariz
; QUE
sangrou muito e ainda esta sagrando bastante
”.

(ID 185438381 – autos n. 1000433-97.2025.8.11.0011). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
KAYKY
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 185438386 – autos n. 1000433-97.2025.8.11.0011).

Em que pese o
inconformismo
deduzido na prefacial do
writ
acerca dos
indícios de autoria
colhidos em desfavor do increpado, r
elembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao inicialmente determinar a segregação cautelar de
KAYKY
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Denoto, também, evidenciado o
periculum libertatis
, diante dos
indícios de periculosidade do custodiado
, demonstrados pela
habitualidade das agressões
e pelo
grau da lesão sofrido pela ofendida
, conforme constatado no exame de corpo de delito (id. 184537333), que apontou lesão no nariz da vítima com intenso sangramento (fotos anexadas em id. 184537442, 184537443, 184537444 e 184537447).

Observo que
o custodiado já foi preso anteriormente (APF n.º 1000508-86.2024.8.11.0039), além de constar em seu desfavor boletins de ocorrência, todos relativos à violência doméstica contra a mesma vítima, o que demonstra habitualidade delitiva, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

[...] Dessa forma, observo que
as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso, o que justifica o acautelamento para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva
.

Logo,
as circunstâncias narradas nos autos, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, não se mostrando adequado e suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ante o exposto,
CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de KAYKY AGOSTINHO DE OLIVEIRA
, alimentando-se o BNMP”.

(Decisão de ID 184649921 — autos n. 1000367-20.2025.8.11.0011). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
KAYKY
, aparentemente,
agrediu violentamente
sua companheira
Andresa
, no interior do
estabelecimento profissional desta
— consultório de psicologia —, em razão de
discussão iniciada por ciúmes
, oportunidade em que
desferiu golpe violento contra o rosto da vítima
, vindo a acertar seu nariz, o qual
sangrou profusamente
, ao que se vê das imagens do
locus delicti
encartadas aos autos, tendo sido necessário o
encaminhamento da vítima ao hospital
, não sendo de menor monta, por fim, as informações relatadas por
Andresa
no sentido de que
KAYKY
teria um
histórico de comportamento agressivo
; circunstâncias todas aptas a bem ilustrar a
imprescindibilidade da segregação cautelar na hipótese concreta.

Nesse cenário, afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se dos autos que a prisão provisória do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
KAYKY
ostenta

desfavoráveis registros criminais
, já tendo sido anteriormente
preso em flagrante delito
pela prática do
mesmo delito
em vista da
mesma vítima
, por fato ocorrido em
21/04/2024
(APFD n. 1000508-86.2024.8.11.0039); encontrando-se o crime atualmente sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000571-14.2024.8.11.0039.

E, como se sabe,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Do alardeado excesso de prazo

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Nesse sentido, a consulta aos autos da Ação Penal n.
1000433-97.2025.8.11.0011 revela que a denúncia, ofertada em
05/03/2025
, foi recebida
na mesma data
, com citação do paciente ainda em
05/03/2025
e apresentação de resposta à acusação pela i. Defensoria Pública, em
03/04/2025
.

O i. Ministério Público então apresentou réplica à manifestação defensiva em
04/04/2025
, e, em
10/04/2025
o d. juízo
a quo
confirmou o recebimento da denúncia; manteve a prisão preventiva outrora decretada; e designou
audiência de instrução e julgamento
para a data de
28/05/2025
.

Em sequência, no dia
11/04/2025
, o d. juízo singular readequou sua pauta de audiências e
redesignou
a solenidade para o dia
21/05/2025
.

Em
14/05/2025
, todavia, a i. Defensoria Pública se manifestou nos autos, oportunidade em que solicitou a
redesignação da solenidade
, face à impossibilidade de comparecimento do Defensor Público responsável pela assistência do acusado.

Na data de
16/05/2025
, acolhendo o pedido defensivo, o d. juízo singular
redesignou
a audiência para a data de
18/06/2025
, oportunidade em que também reavaliou a imprescindibilidade da segregação cautelar e a manteve por seus próprios fundamentos.

Nesse cenário,

apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram a
ausência de desídia do d. juízo
a quo
e do i. Ministério Público
, mesmo porque, recentemente, a solenidade foi
reagendada a pedido da própria defesa técnica
; de forma que tais circunstâncias justificam
certo

alargamento da marcha processual
e
inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
18/02/2025
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados na prefacial do
writ
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KAYKY AGOSTINHO DE OLIVEIRA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025